Tribunal: TJSP
Processo: 1055808-59.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Nota promissória – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo do embargante – 1. Julgamento "citra petita". Ocorrência. Petição inicial que está fundamentada na ocorrência de lesão e com pedido expresso de repetição equivalente ao valor cobrado a maior, nos termos do artigo 940, do Código Civil, além de imposição de multa por litigância de má-fé em

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Nota promissória – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo do embargante – 1. Julgamento "citra petita". Ocorrência. Petição inicial que está fundamentada na ocorrência de lesão e com pedido expresso de repetição equivalente ao valor cobrado a maior, nos termos do artigo 940, do Código Civil, além de imposição de multa por litigância de má-fé em desfavor do embargado - Violação dos preceitos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte (art. 1.013, § 3o, III, do mesmo diploma legal). Conhecimento desse pedido nesta Instância – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova oral para comprovação da existência de vício de consentimento ou da cobrança de montante superior ao que é efetivamente devido. Suficiência, no caso, da documentação já coligida aos autos – 3. Execução de título extrajudicial fundada em nota promissória emitida para aquisição de veículo automotor – Excesso de execução evidenciado – 3.1. Incontroverso nos autos o fato de que a nota promissória serviu de garantia ao pagamento da compra e venda de veículos firmada entre o embargante e a concessionária de titularidade do embargado – Valor estampado no título (R$ 19.920,00) que é muito superior ao preço de mercado do veículo adquirido pelo embargante (Ford/Ka – 1998/1999 – R$ 5.867,00, para setembro/2020) – 3.2. Prova pericial que, embora reconheça a autenticidade da assinatura aposta no título, também apurou a existência de escritas com pressão variadas (mais de um punho escritor) no título, que infirma a higidez do título diante do indício de preenchimento abusivo da nota – 3.3. Situação dos autos, ademais, em que o patrono do embargado, em reclamação trabalhista ajuizada pelo embargante em face do embargado, reconheceu expressamente que o débito desta transação perfazia, aproximadamente, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Circunstâncias, portanto, a evidenciar o excesso de execução, que autorizam a redução do valor devido ao importe de R$ 4.516,44 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e quatro centavos), devidamente atualizado à data da propositura destes embargos – 4. Repetição das quantias cobradas a maior. Impossibilidade. Não comprovado o pagamento da quantia indevida – 5. Litigância de má-fé não caracterizada. Conduta das partes que não se subsome a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80, do CPC/15 – Sentença reformada com redistribuição do ônus sucumbencial – Recurso parcialmente provido.